Tribunal: STF
Processo: HC 187402
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Perseu Lopes Lugon e outros, em favor de Aice Maria Amado Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 586.324/MG.
    Consta dos autos que a paciente foi presa em preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e corrupção de menores, haja vista ter sido flagrada na posse de mais de 1 quilo de maconha (856g+256,24g), duas arvorezinhas de maconha e 2,37g de crack.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, uma vez que acusada possui um filho menor de 12 anos.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 2)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual restou obstado em razão da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, que a paciente possui um filho menor de 12 anos de idade que depende de seus cuidados. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão da ré viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do STJ, que indeferiu liminarmente o HC586.324/MG.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a forma em que o crime foi praticado, isto é, apreensão de grande quantidade de drogas e com o envolvimento de vários menores.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado.
    A decisão a quo que indeferiu a liminar assim dispôs (fls. 11-12):
    ‘No caso em tela, afigura-se inviável o acolhimento à pretensão sumária para restituir a liberdade à Paciente, porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ.
    Frise-se, lado outro, que inexiste nos autos informações acerca dos antecedentes criminais da Paciente.
    Ademais, embora não se ignore a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, julga-se prudente, nesta fase de cognição sumária, ouvir a autoridade apontada como coatora para elucidação de todos os fatos narrados na inicial.
    Por isso, e considerando que não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade flagrante do ato, tampouco abuso de poder, deve o caso ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo.
    A prisão preventiva foi decretada aos seguintes fundamentos (fls. 76-78):
    No caso em apreço é possível a prisão preventiva, vez que a pena máxima cominada ao crime do artigo 33 da Lei 11.343, de 2006 é muito superior a quatro anos. Além de possível a prisão é necessária para garantia da ordem pública.
    É que os policiais que fizeram a abordagem relataram que os autuados praticam o tráfico de drogas na companhia e com a ajuda de várias outras pessoas, várias delas menores de idade. Além disso, foi grande a quantidade de droga apreendida. Com efeito, foram apreendidos mais de 1 quilo de maconha (856g+256,24g), duas arvorezinhas de maconha e 2,37g de crack. Cumpre observar que essa quantidade de crack pode parecer pequena para o leigo, mas, na verdade, é quantidade grande pois 1 grama de crack (tamanho médio de cada pedra) tem enorme poder destrutivo. No local da abordagem e também na casa do menor Fabrício foi apreendida quantia significativa de dinheiro.
    Isso evidencia que não se trata de traficantes ocasionais, mas, sim, de pessoas que fazem da mercancia ilícita de drogas seu meio vida. Além disso, conforme consta da FAC de folhas 36/39, Julimar foi preso recentemente na cidade de Manhuaçu por tráfico de drogas.
    No caso em apreço a prisão é essencial para impedir que os autuados continuem a praticar o crime de tráfico de drogas. Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para coibir a prática do crime,especialmente considerando que os autuados se valem da ajuda de menores na prática da mercancia ilícita.
    Como se vê, consta do édito prisional fundamentação válida, diante do envolvimento de menores de idade na conduta delituosa, e da expressiva monta de entorpecentes apreendida, tratando-se de 2,37 gramas de crack, 1.112,24 gramas de maconha e duas arvorezinhas de maconha.
    Esta Corte tem compreendido que a prática do delito com envolvimento de adolescente constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 312.760/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Jorge Mussi – DJe 25/05/2015; RHC n. 38.586/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 23/08/2013 e HC N. 438.685 – 6ª T. – unânime – de minha relatoria.
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014.
    O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido nos seguintes termos (fl. 81):
    ‘No caso em apreço, a prisão preventiva é indispensável à garantia da ordem pública, pois, à luz do que constou do auto de prisão em flagrante, a requerente está usando sua casa para, juntamente com vários adolescentes, promover o tráfico de drogas. Nesse contexto, considero impensável assegurar que a requerente volte à sua casa, pois isso equivaleria a permitir que ela continue a traficar normalmente. Ora, tráfico de drogas é crime praticado sem violência à pessoa, mas de elevado potencial deletério, e nenhuma norma processual pode ser interpretada de forma a propiciar que esse tipo de crime continue a ser praticado.
    Noutro vértice, na linha do que expôs o promotor de justiça, é duvidoso que a criança viva sob os cuidados da requerente, pois não há nenhuma menção a ela no APF. No entanto, se realmente vive em companhia da mãe, decerto seria o caso de colocá-la aos cuidados de parentes, pois é muito nocivo para a criança viver em uma casa em que, ao tudo indica, pratica-se tráfico de drogas não só pelos moradores, mas também por vários adolescentes.
    Com essas considerações, mantenho a prisão preventiva e deixo de conceder prisão domiciliar à requerente’.
    Com efeito, a Sexta Turma desta Corte Superior vem decidindo majoritariamente no sentido de que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018, tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
    In casu, verifica-se situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar, uma vez que as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar das crianças, pois à luz do que constou do auto de prisão em flagrante, a requerente está usando sua casa para, juntamente com vários adolescentes, promover o tráfico de drogas.
    Esta Corte entende que a substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Nesse sentido, os seguintes julgados: RHC 45.434/SC – 6ª T – unânime – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – DJe 4/8/2014; HC 416.501/RS– 6ª T – maioria– Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Rel. p/ Acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 9/4/2018; HC n. 424.604/SC – 5ª T – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe 16/2/2018.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. (eDOC 11)
    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontram-se lastreadas em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade das acusadas com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, a defesa alega que a paciente possui um filho menor de doze anos, que necessita de seus cuidados. 
    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 
    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 
    No entanto, o fato da ré possuir filhos, por si só, não autoriza a imediata concessão de liberdade provisória. 
    Principalmente, ante a notícia nos autos, de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente